Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714858-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: OSCAR ILTON DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de conhecimento proposta em seu desfavor por OSCAR ILTON DE ANDRADE, ora autor/agravado nos seguintes termos (ID n° 153425962 – autos de origem): “Anote-se a prioridade no feito. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende determinar que a ré que se abstenha de cortar, suspender o fornecimento de energia elétrica no Núcleo Rural Alagado Chácara 27, Gama, Brasília/DF, código do cliente no 828694-9, por conta do débito de R$50.559,07, referente a consumo não faturado de energia. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), eis que a requerida está cobrando débito, em pese discutido, entre o período de 08/2019 a 07/2022. Nesse sentido, cabe destacar que a interrupção no fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se tratar de conta regular, relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial na hipótese de débitos pretéritos (vencidos há mais de 90 dias), porquanto há meios adequados para a concessionária buscar a satisfação do seu crédito. Ademais, é plausível juridicamente o pedido do autor, tendo em vista a existência de possível irregularidade no procedimento administrativo e a apreciação do recurso administrativo interposto. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na iminência de interrupção de serviço essencial destinado ao exercício de atividade rural. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que a parte autora poderá ser novamente cobrada pelo valor principal em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da cobrança do débito de R$50.559,07, referente ao faturamento do período de 08/2019 a 07/2022, do Núcleo Rural Alagado Chácara 27, Gama, Brasília/DF, código do cliente no 828694-9, bem assim que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no local, até ulterior decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Caso a suspensão de fornecimento de energia elétrica já tenha sido interrompido, determino que a ré restabeleça o fornecimento, no prazo máximo de 4 (quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por hora excedida, até o limite de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais). Cite-se e intime-se a parte requerida, com urgência. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. (...).” Em suas razões, a parte requerida/agravante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de efeito suspensivo (ativo), afastando-se a determinação para que a parte ré/agravante se abstenha de suspender os serviços de energia elétrica à parte requerente/agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45934700. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Nesse sentido, o cerne da demanda em análise remete à presença ou não dos requisitos legais necessários, na origem, para o deferimento da tutela de urgência ora agravado. De início, deve-se ressaltar que o caso em análise consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida/agravante se enquadra no conceito de fornecedor, artigo 3o do CDC e a parte autora/agravada, por sua vez, encaixa-se no conceito de consumidor do artigo 2o do aludido diploma legal. Frise-se, também, que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, é possível somente em relação a contas recentes, referente ao mês do consumo, não admitindo o corte no fornecimento de serviço público quando os débitos se referem a meses pretéritos. Vejamos: “(...)1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (...) (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) ”. No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. Apelo provido. (Acórdão 1199595, 07014513220198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas as respectivas observações, não há elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito da agravante, necessária para a concessão da medida pleiteada. Em sentido oposto, afere-se que os documentos juntados ao feito de origem comprovam que a dívida em questão remete ao período de 08/2019 a 07/2022, o que evidencia ser inviável a suspensão do serviço em razão de se tratar de débitos antigos. Ademais, não assiste razão à agravante ao alegar que a manutenção do fornecimento de energia foi deferida “(...) de maneira indiscriminada e universal. (...)”, ou que a decisão antecipatória possibilita que o consumidor deixe de honrar o pagamento das faturas vincendas e se beneficie com a continuidade da prestação do serviço. Nesse sentido, a r. Decisão consignou expressamente que a ré deve se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no local, até ulterior decisão. Afere-se, do respectivo trecho, que a manutenção do serviço deve ser mantida até que prolatada decisão de mérito no feito de origem, após o regular trâmite processual. Por fim, registre-se que o deferimento da tutela ora impugnada não apresenta risco iminente à parte requerida/agravante. Afinal, caso a parte autora/agravada não logre êxito em infirmar a fatura de energia vergastada, é certo que a requerida/agravante disporá de todos os meios legais para cobrar a integralidade dos valores devidos. Ressalte-se, ainda, que o fornecimento de energia envolve a satisfação de necessidades básicas e inadiáveis da população, as quais estão diretamente relacionadas à dignidade da pessoa humana, o que implica em evidente perigo de dano inverso. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora